Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-55.2022.8.11.0050
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000008-55.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTEVO UILIAN CESAR GOMES - CPF: 068.756.561-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GLEISSON DA SILVA - CPF: 061.603.301-01 (APELANTE), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), KLEBSON CAETANO DA SILVA - CPF: 062.339.931-80 (APELANTE), ROBISON RAMIRES - CPF: 651.589.031-15 (ASSISTENTE), JAILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 630.873.161-72 (ASSISTENTE), ANDRE LUIZ ZAMECKI - CPF: 627.863.269-15 (VÍTIMA), ANDREIA CRISTINA MAITAN - CPF: 503.647.901-72 (VÍTIMA), LAURIANE DA CONCEIÇÃO DIAS (ASSISTENTE), LARISSA (ASSISTENTE), Gabrielly Saffi Guimarães (ASSISTENTE), ESTEVO UILIAN CESAR GOMES - CPF: 068.756.561-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PRIMEIRA PRELIMINAR
DEDUZIDA PELOS APELANTES
.
NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE INVASÃO DOMICILIAR
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO
.
VÍCIOS INEXISTENTES
.
BUSCA REALIZADA COM BASE NA FUNDADA SUSPEITA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS MILITARES
.
DILIGÊNCIA
S
CONTÍNUA
S
– EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INTIMIDADE E INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL, QUE GEROU O TEMA 280, AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIAS QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA, AO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REJEI
ÇÃO

2. SEGUNDA PRELIMINAR
DEDUZIDA
PELO SEGUNDO APELANTE
.

NULIDADE DESTE PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE SILÊNCIO E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO NA ABORDAGEM POLICIAL
.
INOCORRÊNCIA – MERA ENTREVISTA
.
GARANTIA ASSEGURADA EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS
.

MÉRITO
.

3.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELANTE
.
SUSTENTADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INCONSISTÊNCIA
.

PARTICIPAÇÃO COMPROVADA NO DELITO DE ROUBO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
4. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS REALIZADO PELO SEGUNDO APELANTE
.

REJEIÇÃO
.
CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO
.
CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
.
5. PEDIDO DO
PRIMEIRO APELANTE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO
.
INVIABILIDADE
.

DIVISÃO DE TAREFAS E UNIDADE DE DESÍGNIOS
.
COAUTORIA NO CRIME DE ROUBO CARACTERIZADA
.

6. POSTULADO PELO PRIMEIRO APELANTE O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
.
INVIABILIDADE
.
PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE E ININTERRUPTA DO PRIMEIRO APELANTE EM TODA A ATIVIDADE CRIMINOSA
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE ELE E OSCOMPARSAS
.
COAUTORIA CARACTERIZADA
.
7. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO PRIMEIRO APELANTE
.
INVIABILIDADE
.
APELANTE REINCIDENTE – 8. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2. Em se tratando de abordagem policial, em situação de flagrante, não é exigido que se faça a advertência do direito ao silêncio aos acusados, pois se trata de mera entrevista, desde que tal prerrogativa lhe seja assegurada nos demais atos processuais.

3.Deve ser afastada a tese visando à absolvição
do segundo apelante
pelo crime patrimonial sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, observa-se que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e testemunhas nas duas fases processuais e corroboradas pelos demais elementos probatórios encontradiços nestes autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria.

4. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao
segundo apelante
o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

5. Na hipótese de coautoria não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear descrito no tipo
, no caso destes autos,
subtrair, bastando que a conduta, no contexto da divisão de tarefas, seja essencial para a realização do fato típico, de forma que, possuindo o domínio comum do fato, todos os agentes respondem pelo mesmo delito, não sendo possível a desclassificação para receptação em relação àquele que apenas transportou o veículo subtraído.

6.

Constatada a existência de conjugação de vontades entre o
primeiro apelante
e seus comparsas, com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no § 1º do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância).

7.O regime de cumprimento da pena deve ser mantido no inicial fechado para o
primeiro apelante,
em observância ao disposto no art. 33, §2º, b, do Código Penal, em razão de sua reincidência.

8.Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Klebson
Caetano da Silva
e

Gleisson
da Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1000008-55.2022.8.11.0050, pelo Juízo da 2º Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT, condenando-os pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II e V, §2º-A, I, c/c art. 29 e art. 70, do Código Penal), impondo ao primeiro a pena de 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo; e ao segundo, a pena de
6
(se
is
) anos,
5
(
cinco
) meses e
9
(
nove
) dias de reclusão, no regime inicial
semiaberto
, e
15
(
quinze
) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Klebson
Caetano da Silva
,
primeiro apelante,
nas razões que se encontram no ID
158486972
,
preliminarmente,
sustenta: (i)
a nulidade deste processo, porquanto a prova foi obtida por meio ilícito – busca e apreensão em seu domicílio – sem a demonstração de fundadas suspeitas
.
No mérito, requer
:
(
ii
)
a desclassificação do delito de roubo para o de receptação, por não ter confessado a prática delitiva, tampouco ter sido reconhecido pela vítima
; (
iii
)

e, subsidiariamente
,
aplicação da causa de diminuiçã
o
da participação de menor importância prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal; e (
i
v
) a
modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
.
Prequestiona
, a
o final, os dispositivos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal e os
arts
. 157 e 240, §2º, do Código de Processo Penal.

Gleisson
da Silva
,
segundo apelante,
nas razões que se encontram no ID
165233691
,
preliminarmente,
pleiteia: (i)
a nulidade deste processo, porquanto a prova foi obtida por meio ilícito – busca e apreensão em seu domicílio – sem a demonstração de fundadas suspeitas
;
(
ii
)
que houve
violação do direito ao silêncio e ao princípio da não autoincriminação, pois não foi advertido de seus direitos constitucionais no momento da abordagem
.

E, no mérito, requer
:
(
iii
) a
sua
absolvição por insuficiência de elemento seguro de provas, aplicando o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e (
iv
) o deferimento do benefício da gratuidade da Justiça
.

O Ministério Público, nas contrarrazões
vistas no
ID
s

158486976
e
167145183
), pugna pelo desprovimento dos recursos. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
167544187
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

VOTO

PRIMEIRA
PRELIMINAR

deduzida

por

Klebson
Caetano da Silva
e

Gleisson
da Silva
.
Nulidade da prova obtida em suposta violação de domicílio

Os apelantes buscam a nulidade do presente processo, com base na tese de que a prova colhida por meio
da
busca e apreensão é nula, porquanto os policiais militares praticaram os referidos atos sem mandado judicial e sem que existissem fundadas suspeitas justificadoras da violação do domicílio.

Todavia, a pretensão recursal não merece prosperar, haja vista que ficou comprovado nestes autos que a operação que culminou com a prisão dos apelantes e a recuperação dos objetos subtraídos ocorreu

após a consumação do delito, dentro das vinte e quatro horas subsequentes,
porquanto
houve perseguição
dos agentes
policiais

lotados na comarca vizinha ao avistarem a caminhonete subtraída.

Soma-se a isso, o fato
de
o
suspeito avistado conduzindo a
res furtiva
ser conhecido da polícia, com
a alcunha de
“João do CV”, o qual, depois de sair da pista e atolar a caminhonete subtraída,
fugiu
em direção à mata, e, se não bastasse, ainda disparou
arma de fogo
contra a guarnição policial.

Logo, conclui-se que as diligências na residência do suspeito que foi avistado dirigindo a caminhonete subtraída se deram em razão de seu estado de flagrância
. Ademais, na referida residência foi encontrado o restante dos objetos subtraídos segundo termo de apreensão visto no ID
158486658
; e, por consequência, detidos os apelantes
, os quais trouxeram a caminhonete subtraída de Campo Novo
dos
Parecis/MT até Nova Lacerda/MT
.

A propósito, esta é a versão narrada pelo policial militar
Jailson
Francisco do Nascimento, quando ouvido durante a fase investigativa
, vista no ID
158486661
:

“QUE o depoente é policial militar lotado nesta urbe; que ao tomar conhecimento de um roubo ocorrido na noite passada na cidade de Campo Novo Do Parecis, a guarnição da polícia militar composta pelo depoente, juntamente com o SD Ribeiro, e SD J. Gomes saíram em diligências e ao passar pela BR 174 sentido a Nova Lacerda, avistaram a camionete roubada, Ford Ranger de cor preta, placa BBS-8189; que ao ser dado a ordem de parada através de sinais sonoros e luz intermitente o condutor não obedeceu, tentou fuga, em alta velocidade, jogou a camionete fora da via e caiu em um atoleiro, desembarcou e fugiu atirando em direção a guarnição
da
polícia militar, e adentrou na mata e sumiu; que o suspeito que estava conduzindo a camionete foi visto e conhecido pela guarnição de polícia militar como sendo João Willian
Rengel
(João Do Cv), morador de Nova Lacerda; que fizemos diligências no apartamento que João do CV mora, foi encontrado três suspeitos
Kleberson
Caetano,
Gleisson
Da Silva E Estevo, que estavam no interior dormindo; que ao ser realizado as buscas no interior do apartamento, foi encontrado 01(um) tablet, 02(dois) celulares, 02(dois) cheques de R$25.000,00 (vinte
e cinco mil reais), 01(uma) carteira contendo R$ 752,00(setecentos e cinquenta e dois) reais em dinheiro, 06 (seis) cartões da vítima; que em entrevista com os policiais
Kleberson
confessou ter participado do roubo ocorrido na cidade de Campo Novo Do Parecis na noite passada, juntamente com
Gleisson
e mais quatro pessoas, sendo um deles conhecido por mosquito; que disse ainda que arrombaram a porta, adentraram na casa por volta da meia noite, amarraram a vítima e subtraíram a camionete juntamente com o tablet e outros pertences da vítima; que foi realizado diversas diligências para localizar João do CV mas o mesmo não foi encontrado até a lavratura desta ocorrência; que diante dos fatos foi feito boletim de ocorrência no qual encaminhamos para o CISC de Pontes e Lacerda todos sem lesões corporais juntamente com os materiais da vítima.”

Dessume-se
, em resumo,
que
os apelantes foram detidos,
porque

os
policiais militares
tomaram conhecimento sobre
o roubo cometido na Comarca de Campo Novo
dos
Parecis
, o que fez com que diligenciassem na saída da cidade de Conquista D’Oeste
/MT
e Nova Lacerda
/MT
. Ta
is
diligência
s
se demonstr
aram
exitosa
s
,
uma vez que
avistaram a caminhonete subtraída e, por consequência, iniciaram uma perseguição policial.

O suspeito que conduzia a
res furtiva
não respeitou os sinais de parada emitidos pela guarnição policial, pelo contrário, saiu com a caminhonete fora da pista ao jogá-la para dentro de um atoleiro; saiu do
veículo
, disparou arma de fogo em direção à guarnição policial e
fugiu
em direção à mata.

Diante da circunstância que um dos policiais militares envolvidos na perseguição reconheceu o suspeito como sendo
conhecido como
“João do CV”,
restou evidenciado o estado de flagrância e as fundadas
razões
para que se dirigissem
até a residência
do motorista da
res furtiva
, local onde foram encontrados os demais objetos subtraídos e detidos os apelantes
que confessaram a prática delitiva.

Daí por que, impõe-se salientar que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos policiais militares, uma vez que foi
executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a
inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, tal como se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para
dissentir
do acórdão
impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
046DIVULG
10-03-
2021PUBLIC
11-03-2021
)
Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o mesmo entendimento da Suprema Corte, consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto
, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão
, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

[...]
(
STJ,
AgRg
no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22
.
06
.
2021
e publicado no
DJe

de
28
.
06
.
2021)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de
circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.
(
STJ,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021
e publicado no
DJe
19
.
03
.
2021)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV -
Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.

[...]
(
STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020)
Destacamos

Destaque-se, por honestidade intelectiva, que não se desconhece a existência de decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que amplia o posicionamento do guardião da Constituição Federal para estabelecer novos requisitos para dar legitimidade ao ingresso de agentes policiais em residências para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial, todavia ainda atualmente existem outras decisões contemporâneas tanto da Quinta quanto da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, admitindo pacificamente e considerando legítimo o ingresso forçado em residências sem mandado judicial, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel estaria ocorrendo situação de flagrante delito, de modo que a modificação radical da jurisprudência quanto a tal particularidade não pode ser aplicada de modo automático.

Sendo assim, na espécie, deve ser reconhecida como legítima a busca domiciliar levada a efeito na casa
onde foram detidos
os apelantes, cujo posicionamento é o que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor ao individual e com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e do aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
.

Além do mais, impende-se registrar que, qualquer mudança de paradigma jurisprudencial, mormente aquela não amparada por súmula, tampouco resultado de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, demandaria a sua modulação para ser adotada somente em casos futuros, ainda mais no caso destes autos que se trata de diligência
irrepetível
, sobrelevando-se asseverar, também, que, este
posicionamento é o adotado pelo guardião da Constituição Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616-AgR/RO, em sistemática de Repercussão Geral, que gerou o TEMA 280 do Supremo Tribunal Federal
, de observância obrigatória aos juízes e tribunais, nos termos do art. 927, § 3 º, do Código de Processo Civil.

Por consequência, impõe-se concluir que não há ofensa ao art. 5.º, XI, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.º, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível, portanto, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio dos apelantes, porque se tratava de situação de flagrância da prática de crime patrimonia
l
perpetrado
horas
antes, razões pelas quais o ingresso no local tornou-se uma obrigação para os agentes públicos sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte deles.

Diante disso,
a
primeira preliminar
deve ser rejeitada
.

SEGUNDA PRELIMINAR
deduzida
pelo
Gleisson
da Silva
.
Nulidade deste processo, porquanto as provas foram obtidas em violação ao direito de silêncio e da não autoincriminação durante a abordagem policial

Igualmente sem razão o pleito
de

Gleisson
da Silva visando a declaração de nulidade deste processo ao argumento de que a atuação dos policiais militares foi eivada de irregularidade, posto que deixaram de adverti
-lo
a respeito do direito ao silêncio por ocasião da abordagem.

Como se sabe, a confissão informal do agente por ocasião da abordagem policial, sem que antes tenha sido comunicado a respeito de seu direito (constitucional) ao silêncio,
per se
, não configura ilicitude de prova a ensejar nulidade processual. Todavia, no caso destes autos, diferentemente do que foi alegado
por
Gleisson
,
o direito de
f
icar calado foi
-lhe
assegurado (formal e materialmente) em todas as fases da persecução penal, como se pode observar da nota de culpa vista no ID
158486673
; no interrogatório extrajudicia
l
visualizado no ID
158486674
e durante a audiência de instrução e julgamento.

Mas, mesmo que assim não fosse, na hipótese, em verdade, entre
Gleisson
e os policiais houve apenas uma conversa informal, na qual
o
apelante
negou a participação direta no roubo, admitindo somente que aceitou trazer a caminhonete de Campo Novo
dos
Parecis
/MT
para a cidade de Nova Lacerda
/MT
, sob a promessa de receber uma recompensa em dinheiro.

A propósito,
Gleisson
da Silva narrou
sua versão, durante a fase investigativa
, da seguinte maneira:

“
QUE está ciente de seus direitos constitucionais e que comunicou a Gabrieli através do
facebook
; QUE o interrogando no momento não tem advogado para constituir; QUE perguntado ser verdadeira a acusação que lhe é feita, de ter participado do roubo da camionete, respondeu que na verdade conhece um tal de mosquito e que o mesmo vive na praça; QUE o mesmo ofereceu para o Interrogando

fazer o roubo, e que iria receber R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), e que estavam em Campo Novo local do roubo; QUE Mosquito disse ao declarante que era para apenas pegar a camionete e deixar em Nova Lacerda com o João (pessoa que fugiu); QUE o Interrogando alega que só aceitou fazer parte do roubo, por causa de que estava passando necessidades em sua residência; QUE perguntado quem estava com a arma, respondeu que o Mosquito, e que estava com um 38; QUE Mosquito entrou na residência mais outras

pessoas, e que após o roubo deixou a camionete no lado de fora da casa; QUE roubaram o celular da vítima para utilizar o gps; QUE o Interrogando alega que não usou arma e sua participação no roubo seria ficar do lado de fora da residência e levar a camionete até Nova Lacerda, e que

Klebã
o
iria fazer companhia”.

Além do mais, eventual irregularidade desse
tipo
ato
judicial
é causa de nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo. E, na espécie, a condenação do apelante não se deu unicamente por ele ter admitido que trouxe a caminhonete subtraída aos policiais militares que o prenderam, mas porque foi detido em poder
d
os
demais
objetos subtraídos
.

Aliás, nesse sentido, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI DE DROGAS E ART. 244-B DO ECA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE – DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – NÃO ADVERTÊNCIA DOS POLÍCIAS QUANTO AO DIREITO AO SILÊNCIO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – PROVAS SUBSTANCIAIS DO TRÁFICO E DA CORRUPÇÃO DE MENOR – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS NO ITER PROCESSUAL – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NA DELIMITAÇÃO DA PENA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE – REGIME ESTABELECIDO DE ACORDO COM A LEI PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

O comportamento pouco ortodoxo do agente diante de patrulhamento de rotina fornece aos milicianos a fundada suspeita que justifica a busca pessoal.

Segundo entendimento do STJ, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, não se exige mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais militares na residência do acusado, quando a conduta
flagrancial
estiver precedida de fundada suspeita.

Em se tratando de abordagem policial, em situação de flagrante, não é exigido que os policiais alertem o réu quanto ao direito constitucional ao silencio, especialmente se a garantia é assegurada a ele nos atos subsequentes
.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição quando as provas dos autos evidenciam que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas que lhe é imputado, na companhia de adolescente.

As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, e alinhadas aos demais elementos de convicção angariados, constituem meio idôneo de prova.

Falta interesse recursal quando o agente busca a delimitação da pena-base no mínimo legal, conforme estabelecido na sentença.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é cabível apenas nos casos que o agente cumpre as exigências do art. 44 do Código Penal.

O regime de cumprimento de pena se submete ao padrão básico de avalição (quantum de pena, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis) previsto no art. 33 do Código Penal.

(
TJMT - N.U 0001975-80.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara
Criminal,
j
ulgado em 16
.
06
.
2020
e

p
ublicado no DJE
de
18
.
06
.
2020)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – PROVA ILÍCITA – CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU – NÃO ADVERTÊNCIA ACERCA DO DIREITO AO SILÊNCIO – IMPERTINÊNCIA – PRECLUSÃO – NULIDADE RELATIVA – PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODOS – 2. DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – 3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO DO JUIZ SOBRE A AUTORIA – 4. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REINCIDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
A confissão informal do réu durante sua abordagem policial, sem advertência acerca do direito ao silêncio, por si só, não é causa de nulidade da sentença por amparo em prova ilícita, pois, a alegada nulidade tem caráter relativo e, in
casu
, não foi levantada em momento oportuno, sendo alcançada pela preclusão. Ademais, é entendimento do STF de que “(...) O direito do réu ao silêncio é regra jurídica que goza de presunção de conhecimento por todos, por isso que a ausência de advertência quanto a esta faculdade do réu não gera, por si só, uma nulidade processual a justificar a anulação de um processo penal (...)” (AP 611, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014
)
;

2. Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de Drogas, rejeitando-se a desclassificação para Porte de drogas para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade e autoria do primeiro, através de robusto acervo probatório, que contemple as circunstâncias da prisão em flagrante indicadoras da existência do crime e sua autoria; prova testemunhal quanto à confissão informal do réu acerca da traficância, e demais provas, a exemplo, da apreensão sob o domínio do réu, de duas porções de “maconha” (21g) e uma porção de pasta base de cocaína, além de R$ 1.471,00 em dinheiro sem procedência comprovada;

3. Se durante a abordagem policial o agente confessou o crime, e tais declarações serviram como fundamento para a condenação, é imperiosa a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, na dosimetria penal;

4. Não há que se falar em direito de recorrer em liberdade se o apelante é reincidente e, inclusive, quando da prisão em flagrante estava cumprindo pena em regime semiaberto, havendo,
portanto, justo receio de que, uma vez solto, volte a insistir na prática delitiva e ofereça risco à sociedade.

(TJMT - N.U 0001067-21.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 17
.
06
.
2020
e

p
ublicado no DJE
de
19
.
06
.
2020)
Destacamos

Diante disso,
esta
segunda preliminar
também deve ser rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória, que está no ID
158486701
, narra os fatos desta forma:

No dia 28 de dezembro de 2021, as 2h, em residência particular localizada no Bairro Jardim Itália, neste Município de Campo Novo do Parecis/MT, os denunciados
KLEBSON CAETANO DA SILVA, GLEISSON DA SILVA e ESTEVO UILLIAN CESAR GOMES
, em concurso entre si e com outros suspeitos ainda não identificados, conscientes e voluntariamente, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis, inclusive com restrição da liberdade das vítimas André Luiz
Zamecki
, Andreia Cristina
Maitan
e Davi
Zamecki
.

Consta nos autos que as vítimas estavam de passagem por esta cidade de Campo Novo do Parecis e resolveram pernoitar na residência da sobrinha da vítima Andreia que, atualmente reside no local dos fatos, porém não estava em casa no momento do roubo.

No horário mencionado, as vítimas acordaram com um barulho e ao levantarem se depararam com a presença de seis indivíduos no corredor da casa, já portando armas de fogo e armas brancas, anunciando o assalto e agindo com violência, dando-lhes coronhadas na cabeça, os amarrando, deixando-os presos em um banheiro no interior da residência, restringindo suas liberdades até as 6h da manhã.

Conforme o caderno investigativo, dois indivíduos subtraíram o veículo da vítima, utilizando-se do dinheiro e cartões que estavam no interior do carro, sendo que André, mediante ameaça, foi obrigado a lhes fornecer a senha do cartão.

Nesta oportunidade, os outros comparsas ficaram no interior da residência restringindo a liberdade das vítimas, sempre os ameaçando, oportunidade em que subtraíram os anéis, colar, alianças, relógios, cheques e óculos de sol das vítimas, além de duas televisões que
havia
na residência.

Ao tomar conhecimento dos fatos, a Polícia Militar de Pontes e Lacerda/MT identificou naquela Comarca o veículo subtraído em Campo Novo do Parecis/MT e, ao dar ordem de parada com sinais sonoros e luz intermitente, o condutor do veículo não obedeceu e foragiu, ainda não sendo localizado até este momento.

Contudo, os militares conseguiram identificar o condutor do veículo, conhecido pela guarnição por outras passagens policiais, oportunidade em que foram até a residência, obtiveram êxito em localizar parte dos objetos subtraídos e os três denunciados desta Ação Penal.

Nesse contexto, os acusados foram presos em flagrante delito e encaminhados à Autoridade Policial para providências cabíveis.

A existência material do crime de roubo circunstanciado descrito na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
158486656
)
e
termo de apreensão (ID
158486658
); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Do recurso de
Klebson
Caetano da Silva

Da leitura destes autos, é forçoso reconhecer que inexistem quaisquer motivos que justifiquem o acolhimento da tese de desclassificação da conduta requerida pelo
Klebson
Caetano, para aquela prevista no art. 180, do Código Penal, uma vez que não obstante tenha asseverado em juízo que não participou do delito patrimonial e que foi contratado apenas para conduzir o veículo, a vítima declarou que sua família foi subjugada por seis pessoas, tendo que duas delas saído com a caminhonete e as demais permaneceram na casa assegurando a fuga deles.

Se
ndo
assim, mesmo que
Klebson
Caetano não tenha aderido à vontade dos agentes do crime de roubo após o seu início, evidencia-se que assumiu integralmente a execução do crime, destacando-se ainda, o fato de que não fosse a sua ação, todo o plano criminoso não surtiria o efeito visado, pois o principal objetivo era a subtração do veículo.

Como se sabe, na hipótese de coautoria, não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear descrito no tipo, no caso destes autos, subtrair, bastando que a sua conduta, no contexto da divisão de tarefas, seja essencial para a realização do fato típico, de forma que, possuindo o domínio comum do fato, todos os agentes respondem pelo mesmo delito, não sendo possível a desclassificação para receptação em relação àquele que apenas transportou o veículo subtraído enquanto as vítimas eram mantidas com a liberdade restrita.

Nesse contexto, também não se pode falar em reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, por parte de
Klebson
Caetano, porque não remanesce dúvida que houve ajuste entre os envolvidos para a prática do aludido crime de roubo, motivo pelo qual eventual resultado se comunica a todos, caracterizando a coautoria e não participação de menor importância, eis que o emprego de ameaça, ainda que por apenas um deles, por si só, já configura o mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica aos autores da infração, conforme interpretação a
contrariu
sensu
do art. 30 do Código Penal.

Com efeito, segundo o Superior Tribunal de Justiça, uma
vez “
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime”
. (Habeas Corpus n. 147.939/SP, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
10.05.2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em casos tais, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim proceder, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos
praticados pelo grupo ou por apenas um deles.

Acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato:
criada em 1939,

por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:

é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o
autor intelectual
:

é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.

Dentro de uma repartição estratificada de tarefas, o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]
(
MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2ª
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397)
Destacamos

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende dos acórdãos abaixo resumidos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. SÚMULA N. 7/STJ. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À AGRAVANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. Dessa forma, em se tratando de coautoria,
todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.364.031/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020,
DJe
12/5/2020).

2. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem consignado que ficou comprovada a efetiva participação do agravante na prática delitiva, infração essa perpetrada por meio de divisão de tarefas entre os agentes, o pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 180 do Código Penal decorrente de cooperação dolosamente distinta encontra óbice no enunciado número 7 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior.

3. O pleito de redimensionamento da fração quanto à agravante prevista no art. 61, II, "g", do CP foi trazido somente por ocasião do presente agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer.

4. Agravo regimental desprovido.
(
STJ,
AgRg
no REsp 1214556/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19.10.2021 e publicado no
DJe
de 05.11.2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS.

1. A decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial não violou o princípio da colegialidade, na medida em que art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil combinado com o artigo 34, inciso XVIII, letra "a", do RISTJ autorizam ao Relator negar seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível, prejudicado ou quando a decisão recorrida contrariar a jurisprudência desta Corte Superior, justamente o que se verificou no presente caso.

2. O cabimento de agravo regimental contra a decisão singular afasta a alegação de afronta ao referido postulado, visto que a matéria, desde que suscitada, pode ser remetida à apreciação da Turma. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na esteira do entendimento desta Corte,
o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico
.

2. In
casu
, o Tribunal de origem destacou que a clara divisão de tarefas, na hipótese, revela que
a atuação do agravante como condutor do veículo que deu suporte à conduta criminosa foi relevante para a consumação do delito, de modo a responder em coautoria pelo roubo circunstanciado
.

3. Agravo improvido.

(
AgRg
no
AREsp
1277586/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06.12.2018 e publicado no
Dje
de 14.12.2018)
Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta Corte de Justiça, em relação à temática, teve a oportunidade de afirmar:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CONFISSÃO PARCIAL EM JUÍZO E DELAÇÃO DE CORRÉU – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – AUTORIA COMPROVADA –
APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE DO APELANTE PARA O DESIDERATO CRIMINOSO
– DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – JÁ APLICADO PELO MAGISTRADO – PROCEDÊNCIA QUANTO A MENORIDADE RELATIVA – APELANTE CONTAVA COM MENOS DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA QUE NÃO PODE SER REDUZIDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REFORMA SEM REFLEXO NA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pela delação do corréu, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório.

Inviável admitir a participação de menor importância do apelante, tendo em vista que ficou demonstrado a participação direta do acusado para a consecução do crime, havendo o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, restando demonstrada a efetiva coautoria do apelante
.

In
casu
, o apelante deu suporte material, qual seja, forneceu e levou o material utilizado na prática delitiva (maçarico, botijão de gás,
etc
).

A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ).

A confissão espontânea foi reconhecida e aplicada na dosimetria da pena, não havendo interesse neste ponto.

Deve ser reconhecida a menoridade relativa, se o agente à época dos fatos contava com menos do que 21 anos.

RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – EXCLUSÃO DA MAJORANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO CRIME E PROVA UNICAMENTE TESTEMUNHAL – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – DEPOIMENTO SEM HESITAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE INCERTEZA DA VÍTIMA – ARMA DE FOGO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para reconhecer a utilização da arma de fogo.

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige “apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (
EResp
961.863/RS)” (STJ, HC nº 372.615/SP, Relator: Min. Jorge Mussi -10.2.2017).

(
TJMT, N.U 0012788-88.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 17.11.2021 e publicado no DJE de 22.11.2021)
Destacamos

Por fim, no que atine ao pleito do apelante visando o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena que lhe foi imposto
, igualmente, não lhe assiste razão, uma vez que a magistrada fixou o regime inicial fechado em razão de sua reincidência, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, do Código Penal.

Do r
ecurso
de
Gleisson
da Silva

Gleisson
da Silva se insurge contra sua condenação pela prática do roubo circunstanciado contra as vítimas André Luiz
Zamecki
, Andreia Cristina
Maitan
e Davi
Zamecki
, diante da ausência de provas seguras suficientes acerca da autoria delitiva, eis que negou a prática delitiva e não foi reconhecido pelas vítimas.

Contudo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva
em relação a
Gleisson
, porquanto embora
ele
negue a prática do aludido crime
,
e tenha sustentado que as vítimas não reconheceram suas tatuagens, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram
a
sua participação na empreitada criminosa.

Com efeito, ao ser ouvida nas duas fases processuais, a vítima André Luiz
Zamecki
descreveu coerentemente o fato delituoso, relatando que, na noite
do roubo,
dormiam
na residência o declarante, sua
mulher
e seu filho, quando, por volta das duas horas da manhã, foram surpreendidos por seis assaltantes.

André Luiz explicou,
além disso
, que todos estavam encapuzados, não sendo possível realizar o reconhecimento dos envolvidos. Acrescentou, ainda, que eles estavam armados com revólveres e facas.

A vítima relatou, também, que foram amarrados e sofreram graves ameaças; bem como, após cerca de meia hora da entrada dos envolvidos, dois deles saíram com a caminhonete do local,
t
endo que
,
os demais,
ficado
restringindo a liberdade de sua família até por volta
das seis horas da manhã.

Cumpre registrar, por importante, os depoimentos prestados na fase investigativa e, em juízo, pelo policial militar,
Jailson
Francisco do Nascimento,
cuja testemunha
narrou as diligências
realizadas
até a prisão em flagrante
de

Glaisson

da seguinte maneira:

“
QUE o depoente é policial militar lotado nesta urbe; que ao tomar conhecimento de um roubo ocorrido na noite passada na cidade de Campo Novo Do Parecis, a guarnição da polícia militar composta pelo depoente, juntamente com o SD Ribeiro, e SD J. Gomes saíram em diligências e ao passar pela BR 174 sentido a Nova Lacerda, avistaram a camionete roubada, Ford Ranger de cor preta, placa BBS-8189; que ao ser dado a ordem de parada através de sinais sonoros e luz intermitente o condutor não obedeceu, tentou fuga, em alta velocidade, jogou a camionete fora da via e caiu em um atoleiro, desembarcou e fugiu atirando em direção a guarnição polícia militar, e adentrou na mata e sumiu;
que o suspeito que estava conduzindo a camionete foi visto e conhecido pela guarnição de polícia militar como sendo João Willian
Rengel
(João Do Cv), morador de Nova Lacerda; que fizemos diligências no apartamento que João do CV mora, foi encontrado três suspeitos
Kleberson
Caetano,
Gleisson
Da Silva E Estevo, que estavam no interior dormindo; que ao ser realizado as buscas no interior do apartamento, foi encontrado o 01(um) tablet, 02(dois) celulares, 02(dois) cheques de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), 01(uma) carteira contendo R$ 752,00(setecentos e cinquenta e dois) reais em dinheiro, 06 (seis) cartões da vítima; que em entrevista com os policiais
Kleberson
confessou ter participado do roubo ocorrido
na cidade de Campo Novo Do Parecis na noite passada, juntamente com
Gleisson
e mais quatro pessoas, sendo um deles conhecido por mosquito
; que disse ainda que arrombaram a porta, adentraram na casa por volta da meia noite, amarraram a vítima e subtraíram a camionete juntamente com o tablet e outros pertences da vítima; que foi realizado diversas diligências para localizar João do CV mas o mesmo não foi encontrado até a lavratura desta ocorrência; que diante dos fatos foi feito boletim de ocorrência no qual encaminhamos para o CISC de Pontes e Lacerda todos sem lesões corporais juntamente com os materiais da vítima.
”
Negritamos

Soma-se a isso, o fato de que as palavras da vítima e do policial militar encontram respaldo na confissão feita por
Gleisson
da Silva na fase extrajudicial,
quando
admitiu ter participado da empreitada criminosa trazendo a caminhonete até Nova Lacerda para “João do CV”
, conforme se infere
desta

parte
de
seu interrogatório:

“
QUE perguntado ser verdadeira a acusação que lhe é feita, de ter participado do roubo da camionete, respondeu que na verdade conhece um tal de mosquito e que o mesmo vive na praça;
QUE o mesmo ofereceu para o Interrogando

fazer o roubo, e que iria receber R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), e que estavam em Campo Novo local do roubo; QUE Mosquito disse ao declarante que era para apenas pegar a camionete e deixar em Nova Lacerda com o João (pessoa que fugiu); QUE o Interrogando alega que só aceitou fazer parte do roubo, por causa de que estava passando necessidades em sua residência;
QUE perguntado quem estava com a arma, respondeu que o Mosquito, e que estava com um 38; QUE Mosquito entrou na residência mais outras

pessoas, e que após o roubo deixou a camionete no lado de fora da casa; QUE roubaram o celular da vítima para utilizar o gps; QUE o Interrogando alega que não usou arma e sua participação no roubo seria ficar do lado de fora da residência e levar a camionete até Nova Lacerda, e que
Klebão
iria fazer companhia
.
”

Destacamos

No
entanto,

Glaisson
retific
ou
sua versão em juízo – alegando
dessa feita
que não sabia que a caminhonete era produto de roubo
–
, admitindo somente que trouxe
o veículo
por estar precisando do dinheiro; e
que
não haveria motivos para desconfiar de
“
Mosquito
”
, pois este já trabalhava no comércio de veículos.

No entanto, é certo
que a autoria delitiva imputada
a

Glaisson
ficou demonstrada pelas declarações da vítima, do policial militar e, sobretudo, por sua confissão na fase extrajudicial, uma vez que foi preso em flagrante na residência do “João da CV”

em posse do restante dos objetos subtraídos. Isso, por si,
já demonstra a desnecessidade do reconhecimento pessoal pela vítima, pois restou configurado que
o apelante
participou do roubo circunstanciado na condição de motorista da
res furtiva
.

Sendo assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado
e considerando que as razões do sentenciante são firmes e coerentes e estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, a manutenção da condenação de
Gleisson
da Silva pelo crime de roubo circunstanciado é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que haja o acolhimento do pedido de absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, que, como é cediço, ocorre somente quando há dúvida acerca da autoria delitiva, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos.

Por derradeiro, acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais requerida por
Gleisson
da Silva, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor “
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art.
98.[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Depreende-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art.
98.[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28.04.2021 e publicado no DJE
de
29.04.2021
)

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos de apelação de
Klebson
Caetano da Silva e

Gleisson
da Silva
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023